Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739137-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA RECORRIDO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 72062080, o advogado Lucas Torquato de Aquino Pereira, OAB/DF 35.309, requer que o prazo fatal para contrarrazões ao recurso especial seja adiado para o primeiro dia útil subsequente ao término do afastamento para tratamento de saúde, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 72062083. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo pleiteado. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007